Tribunal: TJSP
Processo: 2001805-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Autora que figurava como dependente do plano de saúde ofertado ao seu ex-marido. Devida a fixação de obrigação de fazer consistente em providenciar a migração do plano da autora para a modalidade individual, sem prazo de carência, com os mesmos direitos e obrigações anteriormente previstos no plano empresarial, sob pena de multa diária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Autora que figurava como dependente do plano de saúde ofertado ao seu ex-marido. Devida a fixação de obrigação de fazer consistente em providenciar a migração do plano da autora para a modalidade individual, sem prazo de carência, com os mesmos direitos e obrigações anteriormente previstos no plano empresarial, sob pena de multa diária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.